Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. COMBO DE TELEFONIA E TV À CABO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – INSUFICIÊNCIA DE MERA INDICAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE PROTOCOLO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão recursal da parte autora é de obter a declaração de inexistência de débito referente ao contrato n. 040/03866138-0, a partir de 18.10.2016, data em que alega ter solicitado a transferência da titularidade do referido contrato para sua ex-esposa.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art.373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Procedi o reexame do conjunto probatório e não me convenci que o documento objeto do ID 33131402, em que consta um número de protocolo com possível indicação de solicitação de transferência, seja suficiente para de fato fazer prova de que a parte autora teria solicitado à empresa requerida a transferência de titularidade do contrato.
4. Primeiro, porque inexiste nos autos qualquer documento ou manifestação de vontade da ex-esposa do autor, contemporânea a 18.10.2016, anuindo ou autorizando a transferência de titularidade do contrato para seu nome; segundo, porque a manifestação de vontade realizada em 20.20.2016, de mudança da forma de pagamento de débito em conta para pagamento por boleto bancário (ID 33133280 - Pág. 4), afigura-se incompatível com o pedido de transferência de titularidade. O contexto probatório dos autos permite admitir que, ainda que seja verdadeira a alegação de pedido de transferência apresentado pelo Requerente, essa alteração não poderia ser realizada ante a inexistente manifestação de vontade da ex-esposa do autor nesse sentido.
5. É o caso, portanto, de confirmação da r. sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.